Tribunal: STJ
Processo: 0203787-13.2020.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115402 - CE(2025/0462016-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIGUEL TONIETO GAZZINEO
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: TOPPINGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: ELTON MOREIRA ALBANO - CE029749
CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS - CE032424
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL (ATA NOTARIAL E MENSAGENS
ELETRÔNICAS) E ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do
débito, cancelar o protesto e condenar ao pagamento de danos morais, com
honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os danos morais e ajustar
juros e correção, mantendo o protesto como indevido por insuficiência de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 369, 373, I,
e 384 do CPC ao desconsiderar a ata notarial e as mensagens eletrônicas e
redistribuir o ônus da prova; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
probatório sobre a suficiência das mensagens e da ata notarial para comprovar a
dívida e legitimar o protesto.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55875645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 685810ea-01f7-4422-b197-5a3d3e37a078

: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da conclusão da
Tese de julgamento
Corte de origem sobre a insuficiência probatória das mensagens e da ata notarial.
2. Para a alínea do
III, da Constituição Federal, exige-se cotejo analítico
c
art. 105,
e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
não demonstrados”.
CPC, arts. 369, 373, I, 384 e 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55875645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:22:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 685810ea-01f7-4422-b197-5a3d3e37a078

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115402 - CE(2025/0462016-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MIGUEL TONIETO GAZZINEO
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: TOPPINGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: ELTON MOREIRA ALBANO - CE029749
CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS - CE032424
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROVA DOCUMENTAL (ATA NOTARIAL E MENSAGENS
ELETRÔNICAS) E ÔNUS DA PROVA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do
débito, cancelar o protesto e condenar ao pagamento de danos morais, com
honorários de 10%.
4. A Corte de origem reformou parcialmente para reduzir os danos morais e ajustar
juros e correção, mantendo o protesto como indevido por insuficiência de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou os arts. 369, 373, I,
e 384 do CPC ao desconsiderar a ata notarial e as mensagens eletrônicas e
redistribuir o ônus da prova; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
probatório sobre a suficiência das mensagens e da ata notarial para comprovar a
dívida e legitimar o protesto.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, conforme arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame da conclusão da
Tese de julgamento
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

Corte de origem sobre a insuficiência probatória das mensagens e da ata notarial.
2. Para a alínea do
III, da Constituição Federal, exige-se cotejo analítico
c
art. 105,
e similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ,
não demonstrados”.
CPC, arts. 369, 373, I, 384 e 1.029, § 1o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MIGUEL
TONIETO GAZZINEO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 369, 373, I,
e 384 do Código de Processo Civil (fls. 388-392).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 409 (fls.
411-412).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJCE em apelação cível, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito
indenização por danos morais (fls.
c/c
315-327).
O julgado foi assim ementado (fls. 315-316):
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
DANOS MORAIS.
C/C
PROTESTO INDEVIDO. PARTE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA
DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO EXCESSIVA.
REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
REFORMADA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Miguel Tonieto Gazzineo em face da
sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito
Fortaleza/CE,
c/c
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada proposta por Toppingtur
Agência de Viagens e Turismo Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se existe dívida decorrente de negócio
cambial supostamente celebrado entre o apelante e a apelada. Bem como se em
razão do inadimplemento do referido valor, foi devido o protesto em nome da parte
recorrida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante aduz que realizou com a parte contrária a compra de dólares no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Afirma que fez o repasse do valor para
a apelada e o saldo em dólar iria ser entregue em sua residência pelo motoboy da
empresa. Todavia, na data da entrega dos referidos valores, o empregado que os
levava foi assaltado.
4. O apelante entrou em contato com a empresa requerendo a devolução do
dinheiro pago ou a entrega dos dólares adquiridos, porém por conta da demora no
estorno dos valores efetuou o protesto da dívida que ocasionou o presente litígio.
5. Para atestar suas alegações trouxe aos autos capturas de tela de conversas
no whatsapp com a parte contrária e a ata notarial lavrada em cartório.
6. O Código Civil de 2002, adotou em seu
o princípio da liberdade
art. 107
das formas, ou seja, os negócios jurídicos para serem válidos não dependem de
forma específica, salvo se a lei expressamente a exigir.
7. Em sintonia com o citado preceito, o
° da Resolução no
do
art. 2
277/2022
Banco Central estabelece que “é livre a forma de celebração de operação de
câmbio”.
8. As capturas de tela juntadas não deixam claro se a discussão constante nas
referidas conversas de whatsapp se relaciona diretamente com o suposto contrato de
compra de dólares citado pela parte.
9. O conteúdo das referidas conversas demonstram uma situação de cobrança,
mas não é possível atestar se realmente trata-se do contrato alegado pelo apelante.
Portanto, as capturas de tela juntadas apresentam-se como meros indícios
insuficientes para concluir pela existência do negócio objeto da presente lide.
9. Embora tenha cumprido seu ônus do
II do CPC, as provas juntadas
art. 372,
não são dotadas de robustez necessária para comprovar a existência da dívida e a
validade do protesto realizado.
10. Entendimento escorreito do STJ de que os protestos indevidos de dívida
ocasionam dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa a prova em razão da gravidade
da conduta, o que torna inconteste o abalo moral sofrido pela vítima. Bem como,
enuncia a Súmula 277 da mesma Corte que a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral.
11. Partindo das premissas da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
considerando os precedentes desta Corte para situações semelhantes, infere-se que a
condenação arbitrada em primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é excessiva
e, portanto, deverá ser reduzida ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais
adequado ao caso concreto e harmônico com os parâmetros desta corte.
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

12.Em razão dos juros moratórios e correção monetária serem matéria de
ordem pública, reformo o decisum para que a correção monetária seja calculada
pelo IPCA, a partir do arbitramento, e os juros de mora pela taxa Selic, a partir da
data do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 369, 373, I e 384
do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria desconsiderado meio de prova
moralmente legítimo, consistente em ata notarial com transcrição de mensagens,
que evidenciaria relação obrigacional e legitimaria o protesto. Afirma que teria
havido distribuição irrazoável do ônus probatório, permitindo à recorrida afastar a
prova documental sem impugnação específica. Defende que a decisão teria negado
eficácia à ata notarial como instrumento hábil à demonstração da existência e do
modo de existência dos fatos narrados, notadamente as tratativas e cobranças
relativas à operação de câmbio.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que as capturas de tela e a
ata notarial seriam meros indícios e insuficientes para comprovar a dívida e
legitimar o protesto, divergiu do entendimento do Tribunal de Justiça da Paraíba e
de outros tribunais que reconhecem a suficiência da ata notarial para demonstrar
relações obrigacionais informais (fls. 341-346).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a suficiência das
provas documentais, com a reforma do acórdão a fim de afastar a condenação por
danos morais e validar o protesto (fls. 335-347).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso pretende
reexame de provas, atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não demonstrou o
dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo analítico e similitude fática, e pede
aplicação de multa por litigância de má-fé (fls. 373-384).
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de inexistência de
débito
indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou
c/c
cancelamento do protesto e condenação por danos morais e materiais. O valor da
causa foi fixado em R$ 50.000,00 (fl. 12).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade do
débito, determinou o cancelamento do protesto e condenou o réu ao pagamento de
danos morais de R$ 10.000,00, com honorários fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 259-264).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reduzir os
danos morais a R$ 5.000,00 e ajustar juros e correção, mantendo o reconhecimento
de protesto indevido por ausência de prova robusta da dívida (fls. 315-327).
I - Arts. 369, 373, I e 384 do Código de Processo Civil
No recurso especial o recorrente afirma que o acórdão desconsiderou,
indevidamente, a ata notarial e as mensagens eletrônicas, meios moralmente
legítimos de prova, e, com isso, redistribuiu de forma irrazoável o ônus probatório
e negou a eficácia da ata notarial para atestar a existência da relação obrigacional.
O acórdão recorrido concluiu que as conversas e a ata notarial não
esclarecem o objeto do suposto contrato, seus valores e termos, revelando apenas
cobrança genérica, sem comprovação da dívida que justificasse o protesto.
Destacou a liberdade de forma dos negócios, mas registrou a insuficiência dos
indícios e a necessidade de prova robusta da obrigação (fls. 315-321).
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

No recurso especial, a parte alega que as mensagens e a ata notarial
comprovam a relação e a existência da dívida. O Tribunal de origem analisou o
acervo probatório dos autos e concluiu que (fl. 320):
Para atestar suas alegações trouxe aos autos capturas de tela de conversas no
whatsapp com a parte contrária e a ata notarial lavrada em cartório.
Por outro lado, a apelada sustenta que o suposto credor realizou empréstimo
de dinheiro com pessoa indicada pela parte, mas, em razão da inadimplência do
terceiro, o recorrente voltou-se contra a recorrida cobrando os citados valores.
De início, cumpre destacar que o Código Civil de 2002, adotou em seu art. 107
o princípio da liberdade das formas, ou seja, os negócios jurídicos para serem
válidos não dependem de forma específica, salvo se a lei expressamente a exigir.
Em sintonia com o citado preceito, o
° da Resolução no
do Banco
art. 2
277/2022
Central estabelece que “é livre a forma de celebração de operação de câmbio”.
Ao analisar as capturas de tela juntadas pelo recorrente, verifico que não ficou
claro se a discussão constante nas referidas conversas de whatsapp se relaciona
diretamente ao suposto contrato de compra de dólares citado pela parte. Visto que,
não fica claro o objeto do suposto contrato, os seus valores, cumprimento e demais
termos negociais.
Na verdade, o conteúdo das referidas conversas demonstram uma situação de
cobrança, mas não é possível atestar se realmente trata-se do contrato alegado pelo
apelante. Portanto, as capturas de tela juntadas apresentam-se como meros indícios
insuficientes para concluir pela existência do negócio objeto da presente lide.
Nesse sentido, cabia ao apelante juntar aos autos provas que demonstrassem
claramente a existência do negócio e seus termos. Embora tenha cumprido seu ônus
do
II do CPC, as provas juntadas não são dotadas de robustez necessária
art. 372,
para comprovar a existência da dívida e a validade do protesto realizado. Destarte,
não sendo comprovada a existência e validade da dívida questionada, logicamente
será ilegítimo o seu protesto.

Como visto, o Tribunal
fundamentou-se na insuficiência
a quo
probatória dos elementos apresentados para comprovar a dívida e a legitimidade
do protesto. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

II - Dissídio Jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

A parte alega dissídio com julgados de outros tribunais, sustentando que
a ata notarial seria suficiente para comprovar a relação obrigacional em operações
informais de câmbio (fls. 341-346).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Conclusão
III -
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54864912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:02
Código de Controle do Documento: 1f3d5cb0-f4de-43cb-a411-4ccb74058968

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.115.402 / CE
Número Registro: 2025/0462016-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02037871320208060001 2037871320208060001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIGUEL TONIETO GAZZINEO
ADVOGADO
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
AGRAVADO
: TOPPINGTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : ELTON MOREIRA ALBANO - CE029749
CAMILLA HOLANDA LIMA DE FREITAS - CE032424
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: a0224f11-9e96-4e70-b869-cf226e50fcc5

Documento eletrônico VDA55854717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: a0224f11-9e96-4e70-b869-cf226e50fcc5